Tribunal: TJES
Processo: 0022514-92.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022514-92.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VENUSTO GOMES LEAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica na ação ordinária ajuizada por Venusto Gomes Leal, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes, condenando o Município ao pagamento dos vencimentos eventualmente não quitados e dos depósitos de FGTS relativos ao período trabalhado. O recurso do ente municipal restringe-se à alegação de incompetência absoluta do juízo de origem, com fundamento no valor atribuído à causa e na aplicação das regras dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo da Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar demanda cujo valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos e se é possível a condenação do ente público em honorários advocatícios nesse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor atribuído à causa representa mera estimativa do proveito econômico buscado e, quando a condenação depende de posterior liquidação, não se revela apto a atrair a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

A vedação à prolação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais inviabiliza o processamento da demanda perante esse microssistema, especialmente quando necessária a liquidação do julgado, como na hipótese de condenação ao pagamento de valores decorrentes de vínculo trabalhista declarado nulo.

A condenação em honorários de sucumbência é cabível na Justiça Comum quando afastada a aplicação da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor atribuído à causa, por se tratar de mera estimativa, não define por si só a competência absoluta, especialmente quando necessária a liquidação da condenação.

É admissível a condenação em honorários advocatícios na Justiça Comum, quando afastada a aplicação do rito dos Juizados Especiais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022514-92.2012.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
VENUSTO GOMES LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica na
ação ordinária
ajuizada por VENUSTO GOMES LEAL, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes, condenando o Município ao pagamento dos vencimentos eventualmente não pagos e do FGTS não depositado referente ao período trabalhado.

Em suas razões recursais, o Município Apelante suscita tão somente, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juízo Fazendário, considerando o valor atribuído à causa, bem como a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios advocatícios nos procedimentos do juizado especial da Fazenda Pública.

Ante o exposto, requer a decretação de nulidade da sentença diante da incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
o objeto da irresignação recursal é apenas a competência do Juízo da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, considerando o valor atribuído à causa.

Sem maiores delongas, deve ser rejeitada a alegação, pois filio-me ao entendimento de que
o valor atribuído à causa reflete mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, alegando-se na exordial que o apelado manteve-se sob designação temporária por mais de dez anos, e assim, em situações tais, este egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por prudência, manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, mesmo porque, será necessária liquidação dos valores da condenação
. (TJES; Apelação/Remessa Necessária nº 0024525-92.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relatora Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 15/08/2023)

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. DADA A IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL, IMPOSITIVO O DESACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES, BEM COMO, DO PLEITO DE AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM ESTEIO EM TAL ARGUMENTAÇÃO
. ALÉM DISSO, TAMBÉM MOSTRA-SE ASSENTE EM NOSSA CORTE O ENTENDIMENTO EXTERNADO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE DE QUE EM QUE PESE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SER INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS, NA COMARCA DE ORIGEM NÃO FOI INSTALADO, AINDA, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO, NOS TERMOS DO CAPUT E DO § 4º DO ART. 2º DA LEI N. 12.153/09, CENÁRIO ESTE IDÊNTICO AO DO FEITO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. II. EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE, É CLARAMENTE PERCEPTÍVEL SE TRATAR DE VÍNCULO CONTINUADO, CONSIDERANDO QUE RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS RELAÇÃO LABORATIVA ENTRE AS PARTES POR MAIS DE CINCO ANOS (ENTRE AGOSTO DE 2012 E OUTUBRO DE 2017) NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. Nesses termos, não se sustenta a tese de que a contratação fundou-se em uma necessidade temporária da Administração. Precedentes. III - Nesta intelecção, concluiu-se não haver como descurar do entendimento do Juízo a quo, quando condenou o municipal a recolher as verbas do FGTS, em consonância com o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. lV - Com relação à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, entendeu-se, de ofício, pela necessidade de que sua fixação, inclusive os recursais, ocorra quando liquidado o julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015. V - Apelação conhecida e desprovida. De ofício, determinou-se que a fixação dos valores atinentes aos honorários de sucumbência, inclusive os recursais, ocorra quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015). (TJES; AC 0000303-02.2018.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SENTENÇA ILÍQUIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS
. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O valor atribuído à causa pelo autor não refletia o proveito econômico da demanda, sendo utilizado apenas para efeitos fiscais, sem que fosse apresentada impugnação em apenso, consoante determinava o CPC/73, vigente à época. 2 - O proveito econômico buscado se revela indeterminado, somente sendo conhecido em liquidação de sentença, com a apuração dos valores do FGTS a serem depositados. Tal circunstância afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública, pois, nos termos do arts. 38, parágrafo único, e 52, ambos da Lei nº 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, aplicável subsidiariamente por força do artigo 27 da Lei.
3 - O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar qual o prazo prescricional incidente sobre a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, entendeu pela aplicabilidade da regra disposta no Decreto-Lei supracitado. Preliminares rejeitadas. 4 - Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pelo autor não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo, não cuidando o Estado, também, de demonstrar a transitoriedade do vínculo. 5 - A sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário está em conformidade com a jurisprudência pacífica, sendo, em consequência, devido o depósito do FGTS durante o período. Precedentes. 6 - O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) (RESP 1495146 / MG). 7 - No caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, por força do disposto no art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015, devendo ser decotada da sentença a condenação na verba honorária. 8 - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl-RN 0017311-41.2015.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/04/2019; DJES 19/06/2019)

Igualmente,
não
prospera o argumento relativo à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios considerando a manutenção da competência do juízo fazendário.

Portanto, deve ser mantida a sentença apelada em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC.